Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600640-83.2020.6.16.0038
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
14/06/2022
Número: 0600640-83.2020.6.16.0038

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 15/03/2022
Processo referência: 0600640-83.2020.6.16.0038
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600640-
83.2020.6.16.0038 que, nos termos do artigo 74, inciso III da Res.-TSE nº 26.607, julgou
desaprovadas as contas de Simone Rodrigues Pereira Lopes (Lei nº 9.504/1997, art. 30, III).
(Prestação de Contas Eleitorais, referente às Eleições 2020, apresentada por Simone Rodrigues
Pereira Lopes, candidata à vereadora pelo Democratas- DEM, de Pitanga - PR, julgadas
desaprovadas tendo em vista a presença de valores de origem desconhecida que não transitaram
pelas contas de campanha, bem como a ocorrência de despesas não informadas e pagamentos
feitos em modalidade diversa da prevista em lei, contrariam o art. 38, da Resolução TSE n.
23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SIMONE RODRIGUES PEREIRA LOPES
VEREADOR (RECORRENTE)
FABIANO OCALXUK (ADVOGADO)
SUELEN ZANETTI (ADVOGADO)
RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA (ADVOGADO)
SIMONE RODRIGUES PEREIRA LOPES (RECORRENTE)
FABIANO OCALXUK (ADVOGADO)
SUELEN ZANETTI (ADVOGADO)
RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42980
415
10/06/2022 14:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.791

RECURSO ELEITORAL 0600640-83.2020.6.16.0038 – Pitanga – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SIMONE RODRIGUES PEREIRA LOPES VEREADOR
ADVOGADO: FABIANO OCALXUK - OAB/PR92431-A
ADVOGADO: SUELEN ZANETTI - OAB/PR84262-A
ADVOGADO: RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA - OAB/PR47153-A
RECORRENTE: SIMONE RODRIGUES PEREIRA LOPES
ADVOGADO: FABIANO OCALXUK - OAB/PR92431-A
ADVOGADO: SUELEN ZANETTI - OAB/PR84262-A
ADVOGADO: RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA - OAB/PR47153-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS.
GASTOS ELEITORAIS. COMBUSTÍVEIS.
NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO.
AUSÊNCIA. PROVA. TRÂNSITO PELA
CONTA. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.
NÃO DETERMINADO NA SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE NO RECURSO.
REFORMATIO IN PEJUS. VALOR
D I M I N U T O .
R A Z O A B I L I D A D E .
APROVAÇÃO COM RESSALVA.

1. Configura omissão de despesas a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais com combustíveis cuja
apuração somente foi possível em razão da
circularização com a base de dados da
Fazenda Pública Estadual.

2. Detectadas notas fiscais emitidas contra
o CNPJ da campanha, mediante
circularização, a ausência de registro nos
extratos bancários ou de outros elementos
pelos quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
Num. 42980415 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/06/2022 14:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061014451393400000041952737
Número do documento: 22061014451393400000041952737

configura a utilização de recursos de origem
não identificada. In casu, inexistindo
determinação na sentença de recolhimento
desses valores ao Tesouro Nacional, resta
inviabilizada a sua determinação nesta
instância recursal, instaurada mediante
recurso exclusivo do prestador, sob pena de
caracterizar reformatio in pejus.

3. Despesas omitidas que se enquadram
como diminutas em termos absolutos,
possibilitando a aplicação do princípio da
razoabilidade.

4. Impõe-se a aposição de mera ressalva
ao atraso na abertura da conta bancária
quando não ocorrem indícios de
movimentação financeira anterior e não
houve, por este motivo, prejuízo à
fiscalização.

5. Recurso conhecido e, no mérito, provido.
Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/06/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata SIMONE
RODRIGUES PEREIRA LOPES nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42915853),
ao fundamento de recebimento de recursos de origem desconhecida, sem trânsito pela conta;
despesas não informadas; pagamentos em modalidade diversa da prevista em lei.

Inconformada, a prestadora recorreu (id. 42915859), aduzindo, em síntese, que o
juízo eleitoral de primeiro grau julgou de maneira diversa as prestações de contas dos vereadores
eleitos e não eleitos, embora as circunstâncias fáticas sejam as mesmas; que não se considerou
a justificativa apresentada; que não houve omissão na apresentação das notas fiscais e sim
divergências em tipo de notas fiscais; que a abertura intempestiva da conta não dá ensejo à
desaprovação das contas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 42924557).
Num. 42980415 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/06/2022 14:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061014451393400000041952737
Número do documento: 22061014451393400000041952737

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 17/12/2021,
sexta-feira, e as razões foram protocoladas em 21/01/2022, após o decurso do prazo de
suspensão das atividades forenses.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a
avaliar de forma individualizada:

Omissão de despesas:

Constou do relatório de diligências que foram identificadas divergências entre as
informações de despesas registradas na prestação de contas e aquelas constantes da base de
dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização.

No total o setor técnico apurou a existência de 04 notas fiscais emitidas pelo
fornecedor AUTO POSTO ITAMARATI EIRELI, que totalizam R$ 669,20.

Ainda no relatório há a informação de que uma dessas notas, a de número 19852,
no valor de R$ 209,50, foi lançada como despesa de combustível na prestação de contas nº
0600706-63.2020.6.16.0038, do candidato ao cargo majoritário MAICOL GEISON CALLEGARI
RODRIGUES BARBOSA.

O setor técnico pontuou que "os valores acima consignados são compatíveis com
valores doados a outros candidatos a vereador e que o batimento efetuado pelo sistema
encontrou em outras prestações contas Notas Fiscais/Recibos emitidos pelo mesmo posto de
combustíveis, com valores semelhantes".

Constou do parecer técnico que foi realizada consulta ao sítio da fazenda estadual
utilizando-se as chaves de acessos das mencionadas notas e há indicação de forma de
pagamento em desacordo com o Art. 38 e seguintes da Resolução TSE 23.607/19.

Por fim, há a informação de que a prestadora não registrou duas contas bancárias
na prestação de contas, as quais foram verificadas por meio da base de dados dos extratos
eletrônicos, e extrapolou o prazo de 10 dias para sua abertura.

Intimada acerca do parecer, a prestadora apresentou justificativa aduzindo que, no
Num. 42980415 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/06/2022 14:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061014451393400000041952737
Número do documento: 22061014451393400000041952737

que concerne aos recibos nº 522502, 524846 e 528557, a consulta às chaves de acesso não
retornam nenhuma nota fiscal válida, uma vez que se tratam de chaves relativas à movimentação
de mercadorias e não a venda final ao consumidor, que utiliza modelo de nota fiscal diversa.

Afirmou, ainda, que a nota fiscal 19852 se refere a compra realizada pela campanha
do candidato ao cargo majoritário Maicol Geison e doada à ora recorrente, o que foi registrado na
presente prestação como doação entre candidatos.

Ressaltou, no que concerne à ausência de registro da conta bancária, que decorreu
de equívoco em razão da ausência de movimentação financeira. Já quanto ao atraso na abertura
da conta, afirmou que "todos os documentos foram enviados ao banco no prazo certo, porém,
como a demanda era muito grande instituição bancário [sic], demorou mais que prazo legal para
abertura das contas. Mas que essa demora em nada prejudicou a lisura da prestação de contas".

Por fim, o setor técnico apresentou parecer conclusivo explicitando que pelo Ajuste
Sinief 19/2016, do CONFAZ, tanto as notas modelo nº 55 como de nº 65 são utilizadas para
venda final ao consumidor; que as notas em questão foram juntadas aos autos, sendo
desarrazoada a argumentação de que não são válidas e que os valores foram pagos em espécie,
sem qualquer registro de que o prestador tenha constituído fundo de caixa; e que as contas
bancárias não registradas e para as quais houve a extrapolação do prazo de abertura não
registraram movimentação financeira (id. 42915841).

Essa fundamentação foi utilizada pelo juízo de primeiro grau para proferir a
sentença de desaprovação.

Em suas razões recursais, a interessada afirma que o juízo de primeiro grau utilizou
critérios distintos para julgar casos análogos, uma vez que a prestação de contas de candidatos
eleitos, com apontamentos semelhantes, acabaram sendo aprovadas com ressalvas. Exemplifica
por meio da prestação de contas de Marlene Soares Munhoz, apreciada nos autos nº 060065-
52.2020.6.16.0038.

Argumenta que "quando emitida a nota fiscal 'grande' com esse CFOP 5929, ela
substitui o modelo antigo, o qual foi usado na presente prestação de contas". Ademais, apresenta
documento denominado declaração do fornecedor Posto Itamarati, na qual "esclarece que os
cupons fiscais, 528557, no valor de R$ 209,50, é referente a nota fiscal nº 19852, no valor de R$
209,50, visto que a nota fiscal substitui o cupom fiscal. E que os cupons fiscais nºs 522502 e
524846, não pertencem ao CNPS do recorrente".

Por fim, aduz que "todos os documentos foram enviados ao banco no prazo correto,
porém, como a demanda era muito grande instituição bancário, demorou mais que prazo legal
para abertura das contas. Mas que essa demora em nada prejudicou a lisura da prestação de
contas. Afirma, ainda, que de acordo com a jurisprudência, "o fato da abertura da conta
intempestiva, não enseja motivo de desaprovação das contas".

Principio anotando a impossibilidade de conhecimento do documento juntado
somente em sede recursal, conforme entendimento reiterado desta Corte Eleitoral adotado para
as eleições de 2020.

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE
Num. 42980415 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/06/2022 14:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061014451393400000041952737
Número do documento: 22061014451393400000041952737

RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPREENDEDOR COM CNPJ
BAIXADO. ESCLARECIMENTOS E DOCUMENTOS QUE AFASTAM INDÍCIOS DE FRAUDE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO PRESTADOR POR SITUAÇÃO QUE NÃO
DEU CAUSA. IRREGULARIDADE AFASTADA. OMISSÃO DE DESPESAS CARACTERIZADA.
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO PARA APROVAR AS CONTAS COM RESSALVAS.
1. Não se conhece de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de
documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil,
sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.
2. Descumprido o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019, mediante circularização (art.
69, § 2°, da Resolução), apura-se, no particular, omissão de despesas que compromete 4,9%
do total de receitas auferidas na campanha, sendo possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas.
3. Não é exigível, em sede de prestação de contas, aos candidatos que verifiquem a situação
fiscal das empresas prestadoras de serviços de campanha, mormente quando não houver
indícios de fraude.
4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.
[Prestação de Contas nº 06001835920206160003, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
DJE 27/08/2021]

No caso dos autos, denota-se que a inconsistência relativa à existência de notas
fiscais de combustíveis não registradas na prestação de contas foi levantada por ocasião do
primeiro parecer exarado pelo setor técnico, acerca do qual a prestadora foi regularmente
intimada e apresentou justificativas, oportunidade em que não apresentou o mesmo documento
trazido com as razões recursais e sequer mencionou que o estava buscando junto ao fornecedor.

Ademais, esse documento não se enquadra nas hipóteses do art. 435 do CPC, na
medida em que não se presta a fazer prova de fato ocorrido após a petição inicial e não houve
qualquer comprovação ou justificativa acerca do motivo pelo qual ele não foi trazido no momento
oportuno.

Assim, é forçoso reconhecer a preclusão, o que impossibilita seu conhecimento.

Importante salientar que o argumento utilizado pela recorrente, no sentido de que o
juízo de primeiro grau julgou de forma diversa as prestações de contas de candidatos eleitos,
embora as circunstâncias fáticas fossem análogas, não se presta a alterar a conclusão expressa
no presente voto.

Primeiramente, porque o juízo eleitoral procede à análise dos elementos constantes
de cada prestação de contas, valendo-se das conclusões emanadas do setor técnico, para ao
final decidir pela aprovação ou desaprovação das contas, sendo que um feito não se encontra
vinculado a outro.

Além disso, de acordo com o princípio do duplo grau de jurisdição, as decisões
emanadas do primeiro grau estão sujeitas à revisão pela Corte Eleitoral, órgão colegiado e com
ampla atribuição para exercer reanálise da matéria de fundo e corrigir eventuais erros, seja in
judicando ou in procedendo, bem como uniformizar a jurisprudência.

Assim, não há que se falar em adoção de posições contraditórias pelo juízo de
primeiro grau.
Num. 42980415 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/06/2022 14:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061014451393400000041952737
Número do documento: 22061014451393400000041952737

No mérito, a Resolução 23.607/19 distingue dois tipos de gastos com combustíveis,
os que possuem e os que não possuem natureza eleitoral. O segundo, inserto no art. 35, § 6º,
não está sujeito à prestação de contas e nem pode ser pago com recursos da campanha; já o
primeiro está enunciado no § 11 do mesmo dispositivo:

Art. 35 (...)
(...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal da
candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo candidato na
campanha;
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita,
na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por
evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e

Na segunda hipótese, os valores despendidos com combustível devem ser
regularmente registrados na prestação de contas e comprovados, preferencialmente, por meio de
documento fiscal idôneo, conforme enuncia o art. 60 do mesmo diploma, sendo que a omissão de
tais dados caracteriza irregularidade que pode, a depender das circunstâncias do caso concreto,
levar à desaprovação das contas e, em caso de não comprovação da origem dos recursos, à
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

No caso vertente, os gastos com combustíveis caracterizam-se como eleitorais, na
medida em que, pelas notas fiscais obtidas pelo setor técnico, constata-se que foram emitidas
contra o CNPJ da candidata e, ao que tudo indica, o combustível foi utilizado a serviço da
campanha, uma vez que houve cessão temporária dos veículos pessoais de Danieli Binde
Choma, João Renato Andrade Valentin, Silney Lopes e da própria candidata, conforme fazem
prova os termos (id. 42915813).

Ademais, houve a declaração originária dos automóveis na prestação de contas,
bem como foi apresentado relatório, ainda que incompleto, constando o volume e valor de
combustíveis semanais.

Nesse contexto, diante da natureza de gasto eleitoral, configura-se a omissão de
despesas pelo fato de a prestadora não haver efetuado o registro e a comprovação idônea em
sua prestação de contas de recursos despendidos com combustíveis, o que foi levantado
somente mediante cotejo com as informações constantes na base de dados da fazenda estadual.

Com efeito, verifica-se do extrato de prestação de contas final o registro de duas
Num. 42980415 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/06/2022 14:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061014451393400000041952737
Número do documento: 22061014451393400000041952737

despesas com combustíveis, sendo uma financeira no valor de R$ 119,70 e outra estimável em
dinheiro de R$ 209,50.

Com relação ao recurso estimável, o setor técnico informou no parecer conclusivo
que essa despesa, efetivamente, foi paga com recursos da campanha do então candidato ao
cargo majoritário Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa, em cuja prestação de contas a
nota fiscal nº 19852, no valor de R$ 209,50, foi registrada para comprovação do gasto eleitoral e
consta como doação à campanha da ora recorrente, embora a nota fiscal tenha sido lançada
contra o CNPJ da campanha de Cleia.

Aquelas contas foram aprovadas com ressalva, de modo que, apesar da existência
de um descompasso entre o CNPJ informado na nota fiscal e a informação de que se tratou de
doação do candidato ao cargo majoritário, havendo comprovação de que a despesa foi
efetivamente saldada com recursos da campanha do candidato a Prefeito e que foi registrada
como doação ao ora recorrente, reputa-se passível a singela anotação de ressalva nesse ponto,
na medida em que se logrou comprovar a origem e o destino dos recursos financeiros
empregados.

Já o gasto financeiro com combustíveis, no valor de R$ 119,70, foi devidamente
registrado e comprovado na prestação de contas em exame, havendo o respectivo débito no
extrato bancário da recorrente e cópia da nota fiscal nº 19180 (id. 42915806).

A mesma sorte não alcança as demais notas fiscais apuradas pelo setor técnico,
para as quais não se encontram presentes documentos ou justificativas suficientes à superação
da irregularidade.

Não encontra guarida o argumento da recorrente no sentido de que "quando emitida
a nota fiscal 'grande' com esse CFOP 5929, ela substitui o modelo antigo, o qual foi usado na
presente prestação de contas", uma vez que o que exsurge faticamente dos documentos e
informações trazidas pelo setor técnico é a presença de notas fiscais de gastos com
combustíveis, emitidas contra o CNPJ da campanha do recorrente e que não foram registradas
nem comprovadas na presente prestação de contas, tratando-se de omissão de despesas.

Na mesma medida, não se encontram presentes elementos que permitam ao
fiscalizador apurar de onde partiram os recursos financeiros necessários ao pagamento do
combustível, mormente porque, segundo informado pelo setor técnico, foram saldados em
espécie, modalidade não prevista no art. 38 da Resolução 23.607/19.

Nessa senda, a hipótese também configura a utilização de recursos de origem não
identificada, nos termos do art. 23, VI, do mesmo diploma, e ensejaria a determinação de
devolução dos recursos ao Tesouro Nacional, o que, no caso concreto, não se afigura aplicável
uma vez que não constou da sentença, não sendo possível a reforma em prejuízo da recorrente.

Os gastos representados pelas notas fiscais omitidas na prestação de contas,
descontada aquela relativa à doação de outro candidato, somam R$ 459,70.

O total de despesas declaradas foi de R$ 5.194,50, de modo que a irregularidade
representa apenas 9% (nove por cento) da movimentação financeira e pode ser considerada de
valor diminuto, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, de modo
a possibilitar que seja superada pela aplicação dos princípios da razoabilidade e
Num. 42980415 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/06/2022 14:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061014451393400000041952737
Número do documento: 22061014451393400000041952737

proporcionalidade para o fim de aprovar as contas, permanecendo a ressalva em razão da
irregularidade apurada.

Ausência de registro e atraso na abertura da conta de campanha:

De acordo com o art. 8º, § 1º, I da Resolução TSE nº 23.607/19, é obrigatória a
abertura de conta bancária específica no prazo de até 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ.

No caso dos autos, importante salientar, de início, que a prestadora logrou registrar
e apresentar o extrato da conta corrente nº 419761, da agência 0866-4, do Banco do Brasil, com
movimentação financeira. Contudo, conforme constou no parecer conclusivo, à prestadora
também foram vinculadas as contas correntes nº 426237 e 426253, ambas da agência 0866, do
Banco do Brasil cuja abertura extrapolou o prazo legal em 33 dias; não foi informada pela
prestadora em sua prestação de contas e, ainda segundo o setor técnico, não houve
movimentação financeira.

Não se acolhe o argumento do recorrente que buscou imputar à instituição
financeira a responsabilidade pelo atraso, na medida em que não há prova da alegação. Da
mesma forma, não encontra guarida a alegação de que houve equívoco na ausência do registro
motivado em razão da inexistência de movimentação financeira, uma vez que a norma de
regência é clara ao disciplinar a obrigatoriedade tanto do registro como da apresentação de
extratos bancários de todo período, ainda que não haja movimentação financeira.

Apesar da inobservância do prazo legal, reputa-se que a inconsistência não é
suficiente para alterar a conclusão pela aprovação com ressalva. Isso porque não há quaisquer
indícios de que tenha ocorrido movimentação financeira nessa conta específica, mesmo em
relação às notas fiscais obtidas mediante circularização, cujas datas de emissão são posteriores.

Verifica-se, ademais, que a diminuta movimentação financeira da campanha ocorreu
pela primeira conta que foi regularmente registrada e para a qual foram apresentados os extratos
completos, de modo que não é possível se falar, ao menos nesse particular, em prejuízo à
fiscalização.

Nesse sentido, colaciono recente precedente desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA. SENTENÇA
QUE JULGOU AS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO EM SEGUNDO GRAU
DE JURISDIÇÃO. ART. 76, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATRASO NA ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ANTERIOR. FALHA
FORMAL. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETE A REGULARIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É admitida a juntada de instrumento de mandato para constituição de advogado em fase
recursal, não se aplicando para a procuração a regra da preclusão.
2. O atraso na abertura da conta bancária é irregularidade de pequena relevância, sobretudo
quando inexistem indícios de movimentação financeira em momento anterior à data da
abertura.
3. Reforma da sentença para, afastando o julgamento como não prestadas, aprovar as contas
com ressalvas.
Num. 42980415 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/06/2022 14:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061014451393400000041952737
Número do documento: 22061014451393400000041952737

4. Recurso conhecido e provido.
[RECURSO ELEITORAL nº 060073262, Rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira, DJE 02/03/2022]

Portanto, impõe-se a aposição de mera ressalva ao atraso na abertura da conta
bancária quando não ocorrem indícios de movimentação financeira anterior e não houve, por este
motivo, prejuízo à fiscalização.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para
APROVAR COM RESSALVAS as contas de SIMONE RODRIGUES PEREIRA LOPES.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600640-83.2020.6.16.0038 - Pitanga - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 SIMONE
RODRIGUES PEREIRA LOPES VEREADOR, SIMONE RODRIGUES PEREIRA LOPES -
Advogados dos RECORRENTES: FABIANO OCALXUK - PR92431-A, SUELEN ZANETTI -
PR84262-A, RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA - PR47153-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª
ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 08.06.2022.

Num. 42980415 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/06/2022 14:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061014451393400000041952737
Número do documento: 22061014451393400000041952737